Tribunal: TJSP
Processo: 1023385-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ENSINO - Ação de obrigação de fazer - Inexistência de débito - Indenização – Dano Moral – Dívida quitada – Manutenção da inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indevida – Danos morais presumidos – Indenização adequadamente fixada – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023385-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada LILIAN DAYANNE PEREIRA
SANTANA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023385-79.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023385-79.2018.8.26.0114
Apelante: Anhanguera Educacional Ltda.
Apelada: Lilian Dayanne Pereira Santana Ferreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34527)
ENSINO - Ação de obrigação de fazer -
Inexistência de débito - Indenização
Dano
Moral
Dívida
quitada

Manutenção
da
inscrição do nome do consumidor em órgão de
proteção ao crédito, indevida
Danos morais
presumidos

Indenização
adequadamente
fixada Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 211/217) contra r. sentença de fls.
109/111, integrada pela decisão de fls. 121/122, proferida pelo MM Juiz da 6a
Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini,
que julgou procedente os pedidos deduzidos por LILIAN DAYANNE PEREIRA
SANTANA FERREIRA, para determinar a retirada da restrição cadastral do
nome da autora do banco de dados, bem como, para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
Impugna a apelante a condenação o pagamento de
indenização por danos morais. Diz não estarem presentes os requisitos. Alega
inexistir prova do dano. Pontua ser o valor fixado para a indenização
excessivo. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 232/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023385-79.2018.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, conheço do recurso, pois presentes os
pressupostos recursais, mas lhe nego provimento.
Houve anotação negativa em nome da autora junto
ao SERASA relativa a cobrança de mensalidade dos meses de março e maio
de 2015.
De fato, houve o atraso no pagamento de referidas
prestações, contudo, a apelante emitiu novos boletos permitindo que a aluna
apelada realizasse o pagamento das mensalidades, em data posterior.
E, conforme os documentos reunidos aos autos (fls.
19), a apelada efetivamente realizou o pagamento dos boletos emitidos pela
apelante com vencimento em maio e junho de 2015.
Contudo, mesmo com a renegociação da dívida
para pagamento, e emissão de novo boleto pela instituição de ensino, com
efetivo pagamento pela apelada, houve a inscrição de seu nome nos órgãos
de proteção ao credito, mantida, referida inscrição no cadastro de maus
pagadores até a propositura da presente ação.
Portanto, o quadro probatório aponta que embora a
origem dos problemas experimentados pelo apelado tenha decorrido de sua
própria conduta, com o atraso no pagamento, a manutenção da inscrição de
forma indevida após o pagamento, se deve ao mau funcionamento do sistema
mantido pela apelante para o gerenciamento de seus créditos.
Registro que a forma de pagamento foi eleita pela
apelante, tanto que emitiu boletos bancários com esta finalidade. Logo, era
sua a responsabilidade pelo controle dos pagamentos efetuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023385-79.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Não há, pois, como descartar a responsabilidade da
apelante.
A apelante deveria cercar-se de maiores cautelas,
adotando procedimentos mais rigorosos para o controle dos pagamentos,
antes de lançar o nome dos consumidores como inadimplentes em órgãos de
proteção ao crédito.
Assim, presente a conduta ilícita.
Evidentemente,
não
mais
existente
o
inadimplemento, não poderia a apelante ter mantido o registro negativo em
nome da apelada em órgão de proteção ao crédito.
A manutenção inscrição indevida da condição de
inadimplente junto ao órgão de proteção ao crédito acarretou efetivo dano
moral ao apelado, não havendo que se falar em meros dissabores ou
aborrecimentos. Ele faz jus à indenização, uma vez que nestas hipóteses de
inscrição indevida o prejuízo é presumido.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

Interposições contra sentença que julgou procedente ação
indenização por danos morais. Manutenção indevida do nome do
autor junto a órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado.
Responsabilidade in re ipsa. Indenização fixada em patamar
razoável. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida”.
(TJSP; Apelação Cível 1004586-24.2017.8.26.0663; Relator: Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votorantim - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data
de Registro: 03/04/2019)
“Ação declaratória cumulada com indenizatória

prestação de serviços
telefonia
nome do autor lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023385-79.2018.8.26.0114 -Voto no
5
indevidamente no rol de inadimplentes
ausência de prova da
relação contratual entre as partes
fato incontroverso

inaplicabilidade da súmula 385 do STJ dano moral presumido
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) correção
monetária do arbitramento e juros moratórios da citação apelação
provida
em
parte”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016385-
94.2018.8.26.0577; Relator: Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
01/04/2019)
“INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO Pretensões indenizatória e declaratória de inexistência
de débito julgadas procedentes e improcedente a pretensão de
repetição do indébito Inscrição da dívida depois de paga Dano
moral presumido, segundo jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que não
comporta redução Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível
1004099-26.2018.8.26.0564; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data de Registro: 11/03/2019)
Considerados todos os elementos da lide, entendo
que se afigura justa a indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
arbitrada, pois razoável para compensar o apelado dos constrangimentos
sofridos e desestimular a apelante a praticar conduta semelhante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso. E,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator